Tribunal: TJMT
Processo: 1014206-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014206-24.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO DIAS em virtude da decisão lançada pelo juiz da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Suspensão de Visita e Guarda Compartilhada movida por M.B.H.D., representado por sua genitora LAURA REGINA BRASIL HOKAMA, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do direito de visitação e a guarda compartilhada enquanto perdurar a crise de saúde mundial desencadeada pela pandemia do Covid-19.
Da análise dos autos, verifico que não há pedido de efeito suspensivo/ativo (artigo 1.019, I, do CPC), motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Intime-se a parte agravada para ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora